Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO REJEITADA. REGISTRO DA CLÍNICA NA CNES. IMPERTINÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. "QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Precedentes do colendo STJ.
2. Conforme orienta a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a operadora não pode exigir, para fins de reembolso, que o prestador de serviço tenha cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), não sendo de responsabilidade do beneficiário constatar se o estabelecimento de saúde executor dos serviços está adequadamente registrado no CNES.
3. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, por força de dívida declarada inexistente, caracteriza o dano moral. 3.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observou os princípios que regem a matéria, não merecendo reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.